Tribunal: TJES
Processo: 5019346-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019346-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA MENDES e outros

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

5. Sujeitam-se à multa prevista no artigo 1.026, §2°, do CPC os embargos de declaração opostos em reiteração de argumentos já ventilados, com
caráter meramente protelatório, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022
e art. 1.026, §2°
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019346-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA MENDES, LEONARDO MENDES ALVES
Advogados do(a) APELANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A, LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
Advogado do(a) APELADO: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A

VOTO

Trata-se de novo recurso de embargos de declaração opostos
por
Rita de Cássia Ferreira Mendes e Leonardo Mendes Alves

c
ontra o acórdão
emanado desta e. Primeira Câmara Cível que
rejeitou
os embargos de declaração anteriormente opostos.

A parte recorrente maneja seus aclaratórios
argumentando que persiste o vício de
“obscuridade quanto ao método correto e exequível de atualização monetária, o que inviabiliza a liquidação direta do julgado”.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, conforme já delineado no julgado anterior, sabe-se que sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas,
repita-se
, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Fixadas tais breves premissas,
tenho que o presente recurso não merece ser provido
, vez que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC,
sendo certo
que se trata
–
mais uma vez –
de
mera
reiteração dos embargos de declaração anteriores.

Com efeito, o acórdão recorrido – proferido por ocasião dos embargos de declaração anteriores – enfrentou exaustivamente
a definição d
os índices aplicáveis para a correção monetária e
incidência dos
juros de mora,
bem como seus
respectivos termos iniciais e finais,
nos seguintes termos:

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade quanto à atualização do valor da condenação por danos morais, fixando-se que: (i) os juros moratórios devem incidir desde a citação pela Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA até a data do arbitramento; e (ii) a partir desta data, aplica-se a Taxa Selic por inteiro, vedada cumulação com correção monetária.

Assim,
não possui relevância a alegação de que
“à época dos fatos (1986) vigorava o Cruzado, enquanto a condenação foi estabelecida diretamente em moeda atual (Real)”
,
eis que o termo inicial da atualização foi fixado na data da citação – considerando, ainda, que
ulteriores

desdobramentos na atualização do débito
devem ser apuradas em fase de
cumprimento de sentença.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Considerando a advertência feita em oportunidade anterior
e o caráter meramente protelatório dos embargos
,

fixo a
o embargante a multa prevista no a
rti
g
o
1.026, §2
°
,
do CPC,
em favor d
a
embargad
a
, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.